Tribunal: TJMT
Processo: 0027156-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027156-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA GUIMARAES - CPF: 004.734.301-00 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), ITAU S/A CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 62.808.977/0001-97 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – QUITAÇÃO – ATRASO NO FORNECIMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO PARA A BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO – INTENTO QUE SÓ FOI ALCANÇADO APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O atraso injustificado do agente financeiro em fornecer o termo de quitação do financiamento imobiliário para viabilizar a baixa do gravame hipotecário caracteriza falha na prestação de serviços e enseja a indenização por danos morais, mais ainda quando a autora teve que se valer de ação judicial para alcançar a baixa da hipoteca.

A fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto e se alinha a outros julgados deste Tribunal e dos Tribunais pátrios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luzia Guimarães
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de n. 0027156-61.2017.8.11.0041, manejada em fade de
Itaú S/A Crédito Imobiliário
, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de levantamento do gravame hipotecário, nos termos do art, 485, VI, do CPC e julgou improcedente o pedido de condenação do requerido/apelado ao pagamento de danos morais, com fulcro no art. 487, I, da legislação processual, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, devidamente atualizado.

Para tal desiderato, a apelante sustenta a ausência de fundamentação da sentença recorrida e afirma que a desídia do apelado em
outorgar o termo de quitação do contrato de financiamento imobiliário para viabilizar a baixa do respectivo gravame
ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente porque o banco apelado só forneceu o documento após 4 (quatro) anos e mediante ordem judicial, impedindo-a de exercer, com plenitude, o seu direito de propriedade.

Ponderou não ser crível que depois de quitar o imóvel e ter que acionar o Poder Judiciário para obter o termo de quitação do bem diante da incúria do apelado na sua entrega, ainda seja apenada com a improcedência do pedido de condenação em danos morais e, pior ainda, ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte adversa, causadora do imbróglio.

Assim, requer seja reconhecido que o atraso prolongado do réu em outorgar-lhe o termo de quitação para que pudesse providenciar a baixa do gravame hipotecário caracteriza dano moral, impondo ao recorrido a respectiva pena. Ainda, além de requerer a inversão do ônus sucumbencial, prequestiona a matéria (id.
208797244).

Apesar de devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id.
208797248).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O dever de fundamentação de todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário é regra constitucional prevista no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, encontrado amparo, ainda, no artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, (...).”

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;”

Na hipótese, em que pese a alegação, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, vez que restou atendido o disposto nos artigos acima mencionados, pois é possível extrair do
decisum
os fundamentos que formaram o convencimento do julgador.

A propósito:

“
REVISÃO DE ALIMENTOS. REDEFINIÇÃO DO QUANTUM.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
.
1. Não há nulidade na decisão quando contém, de forma clara, a razão que a motivou, oportunizando à parte enfrentá-la adequadamente em sede recursal.
2. É cabível a ação de revisão de alimentos sempre que se verificar a efetiva alteração do binômio possibilidade-necessidade, pois ela se destina à redefinição do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. 3. Se o alimentado teve aumentadas as suas necessidades e o alimentante pode atender melhor o sustento do filho, procede o pleito revisional. 4. Se o alimentando completou a maioridade civil no curso do processo, contando 21 anos, não comprovou das suas necessidades para justificar a fixação no patamar pretendido, nem que o genitor tenha condições de arcar com tal valor, descabe estabelecer maior aumento no valor do encargo alimentar. 5. Fica mantido o quantum quando a verba alimentar fixada está afeiçoada ao binômio legal. Recurso desprovido.”
(TJ-RS - AC: 70081346470 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/07/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019) (destaquei)

Registre-se que não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

Tal situação é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça que, interpretando o artigo 489 do CPC, não exige a fundamentação exaustiva sobre toda a matéria aventada pela parte.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ingressou em juízo com a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de n. 0027156-61.2017.8.11.0041
em desfavor do banco apelado, objetivando a baixa da hipoteca gravada administrativamente nas matrículas n. 35.037 e 35.038, ambas com registro no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Pontuou, na inicial, que firmou contrato de financiamento imobiliário com o apelado, todavia, mesmo após a quitação do mútuo e de determinação judicial, o requerido não providenciou o levantamento do gravame, morosidade que lhe causou danos morais.

Por tais razões, requereu fosse procedida a baixa da hipoteca que grava o imóvel objeto da lide, bem como o pagamento de compensação por danos morais.

O juízo
a quo
extinguiu a ação, sem análise do mérito, em relação ao pedido de levantamento do gravame hipotecário, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC e julgou improcedente o pedido de condenação do requerido/apelado ao pagamento de danos morais, com fulcro no art. 487, I, da legislação processual, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, devidamente atualizado.

Contra essa decisão se insurge a apelante, e com razão, adianta-se.

Pois bem. A relação estabelecida entre as partes tem natureza de consumo e, portanto, está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa, assim como a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 da Lei n. 8.078/90).

Cediço também que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3o, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na espécie, constata-se que o contrato que deu azo à restrição que a autora/apelante pretende ver baixada teve a obrigação satisfeita em
08/07/2015
, conforme se observa da decisão de id.

208797184 - Pág. 5, constante no extrato processual do feito executivo de n. 25292-08.2005.8.11.0041 (Cód. 216591).

Na referida decisão, houve determinação para a baixa da penhora referente ao imóvel objeto da lide, todavia, constatou-se que a penhora sequer havia sido averbada no cartório de registro de imóveis.

Desde então, a apelante suplica, sem sucesso, pela baixa da hipoteca fiduciária correspondente ao contrato de n. 06191506 (id. 208797170 - Pág. 64/73), devidamente quitado pela autora.

Diante das tentativas administrativas infrutíferas da apelante no sentido de ver baixado o gravame que pesa sobre o seu imóvel, a apelante ajuizou a presente ação e, em 15/08/2018, o juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário determinou liminarmente que o requerido, ora apelado, promovesse a baixa da restrição de hipoteca constante nas matrículas n. 35.037 e 35.038, registradas no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa (id. 208797184 - Pág. 72).

Só então, no momento da apresentação da contestação, é que o apelado trouxe aos autos o “Termo de Liberação de Garantia” (id.

208797190 - Pág. 26), para viabilizar a baixa do gravame hipotecário.

Como se vê, para alcançar o seu intento, a autora/apelante teve que se valer de uma ação judicial, não obstante a determinação para a baixa do gravame já tivesse sido determinada no feito executivo acima mencionado, intento este que só foi alcançado após cerca de quatro anos por força de decisão concessiva da tutela provisória de urgência com determinação de aplicação de multa para o caso de descumprimento.

Nessa esteira, evidente a falha na prestação do serviço, decorrente da desídia do requerido em fornecer os documentos necessários para a baixa da hipoteca, o que culminou na restrição ao direito da autora/apelante, de exercer, com plenitude, o seu direito de propriedade em razão da referida pendência provocada pelo banco apelado.

Desse modo, a demora excessiva e injustificada do banco recorrido em fornecer os papeis para que fosse providenciada a baixa do gravame hipotecário caracteriza verdadeiro abuso, ocasionando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, que depois de quitar o bem não pode registrá-lo em seu nome, em razão da incúria do apelado, por anos, o que enseja dano moral
in re ipsa
.

Não resta nenhuma dúvida de que houve desgaste emocional e psicológico gerador de uma indenização por danos morais.

Sabe-se que a indenização por dano moral deve ser consentânea com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como compatível com a reprovabilidade da conduta do agente sem que, no entanto, represente enriquecimento sem causa para a vítima. Ainda, deve-se atentar ao caráter preventivo-pedagógico da indenização, de modo a coibir a novos atos lesivos.

Nesse sentido:

“
(...) 2. O critério que vem sendo adotado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (...).”
(STJ - REsp: 1133386 RS 2009/0065181-7, Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 17/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2010)

In casu
, o fato de a autora ter sido privada por anos do termo de quitação do seu imóvel para proceder a baixa do gravame hipotecário e, finalmente, conseguir desfrutar plenamente do seu direito de propriedade, o que a levou, inclusive, a ter que se valer de uma ação judicial para alcançar tal intento, não pode ser considerado um mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Não se pode olvidar que a autora é pessoa idosa, à época tinha mais de 70 (setenta) anos, e, apesar de ter quitado o imóvel e ter obtido ordem judicial para a baixa do gravame hipotecário, o apelado demorou anos para cumprir a decisão, sendo injustificável o atraso.

Atento a tais critérios e em alinho com outros julgados deste Tribunal e dos Tribunais pátrios, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DO GRAVAME – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ASTREINTES – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos, uma vez que a demora na baixa da hipoteca, causou aflição à parte autora que poderia perder o negócio jurídico realizado
.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. Quanto às astreintes, é cediço que a aplicação de multa diária, em caso de descumprimento de decisão judicial, considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, esta visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial. Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação. O valor arbitrado a título de astreintes deve analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, de modo que seja adequada a influir no ânimo do devedor, sem com isso importar a ruína deste ou a ineficiência da medida.”
(TJ-MT - AC: 00006157320128110038, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINACIAMENTO QUITADO – AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME – ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT - RI: 80100512520148110045 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 21/10/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2016)

“
Apelação.
Ação declaratória para baixa de gravame c./c. danos morais
. Responsabilidade civil. Autor surpreendido pela informação de que seu veículo foi objeto de contrato de financiamento celebrado entre terceiro e o banco réu, com registro do gravame financeiro, ao procurar despachante para proceder ao licenciamento do veículo. Sentença de parcial procedência para determinar a baixa do gravame. Apelo do autor que merece prosperar parcialmente. Banco que não apresentou cópia do ATPV do veículo preenchido, nota fiscal emitida e transferência do valor a loja revendedora, não comprovando que tomou as devidas cautelas para verificar a existência de compra e venda do veículo. Falha na prestação de serviços. Consumidor por equiparação. Situação que comprova a total ausência de cuidado da instituição financeira na concessão do financiamento. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
Gravame financeiro retirado somente após a prolação de sentença. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados e fixados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o registro do gravame (Súmula 54 do STJ) porque inexistente relação contratual entre o autor e o banco. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10031772720218260322 SP 1003177-27.2021.8.26.0322, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/04/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”
(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes o pedido autoral de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024